Tribunal: TJSP
Processo: 2061469-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E AÇÃO DE EXECUÇÃO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Reconhecimento da incompetência do juízo e adoção do foro de eleição - Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Réus idosos e imóvel situado em Paulo de Faria - Determinação para remessa ao juízo desta Capital – Admissão de que os agravados podem exercer melhor o direito de defesa na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E AÇÃO DE EXECUÇÃO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Reconhecimento da incompetência do juízo e adoção do foro de eleição - Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Réus idosos e imóvel situado em Paulo de Faria - Determinação para remessa ao juízo desta Capital – Admissão de que os agravados podem exercer melhor o direito de defesa na Comarca em que se situa o imóvel - Modificação da decisão, determinando o processamento no juízo de Paulo de Faria.
Cessão de Direitos que não altera este quadro - Incidência de princípios do Código de Defesa do Consumidor.
Suspensão dos atos de consolidação da propriedade - Viabilidade – Fatos controversos e existência de ação de anulação - Situação obscura – Determinação para aguardar o desfecho da ação.
Agravo provido para determinar o prosseguimento da ação em Paulo de Faria e suspensão do processo de consolidação da propriedade.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061469-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulo de Faria, em que são agravantes
MÁRIO DE FELÍCIO e THEREZINHA DE ALMEIDA FELÍCIO, são agravados
CLAUDIA MARX BUSTAMANTE DE FELÍCIO, RICARDO ALBERTO DE FELÍCIO,
MULTIPLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS MULTISSETORIAL e SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA
PAULISTA,.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.740
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2061469-18.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 1000280-27.2020.8.26.0430
COMARCA: PAULO DE FARIA VARA ÚNICA
AGRAVANTES: MÁRIO DE FELÍCIO E THEREZINHA DE ALMEIDA FELÍCIO
AGRAVADOS: CLAUDIA MARX BUSTAMANTE DE FELÍCIO, RICARDO
ALBERTO DE FELÍCIO, MULTIPLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL E SOCOPA -
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA,
25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
CONTRATO E AÇÃO DE EXECUÇÃO COM PACTO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Reconhecimento da incompetência
do juízo e adoção do foro de eleição - Incidência do Código de
Defesa do Consumidor – Réus idosos e imóvel situado em Paulo
de Faria - Determinação para remessa ao juízo desta Capital –
Admissão de que os agravados podem exercer melhor o direito de
defesa na Comarca em que se situa o imóvel - Modificação da
decisão, determinando o processamento no juízo de Paulo de
Faria.
Cessão de Direitos que não altera este quadro - Incidência de
princípios do Código de Defesa do Consumidor.
Suspensão dos atos de consolidação da propriedade - Viabilidade
Fatos controversos e existência de ação de anulação - Situação
obscura Determinação para aguardar o desfecho da ação.
Agravo provido para determinar o prosseguimento da ação em
Paulo de Faria e suspensão do processo de consolidação da
propriedade.
Cuida-se de Agravo de Instrumento ajuizado por Mário de Felício e
Therezinha de Almeida Felício, extraído dos autos da Ação Declaratória de Nulidade de
Negócio Jurídico Simulado e Procedimento de Execução Extrajudicial que movem contra
Cláudia Marx Bustamante de Felício e Ricardo Alberto de Felício em que afirmam, em
síntese, que o agravado Ricardo executa cobrança de valores dos títulos dados em garantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e sua mulher Cláudia efetua execução de título com pacto de alienação fiduciária.
Os agravantes alegam com a nulidade do procedimento de consolidação da
propriedade, tendo em vista a não efetivação da intimação pessoal e a nulidade do contrato.
Em face destes argumentos, pediram a suspensão dos atos de consolidação.
No entanto, não foi deferida a liminar e foi reconhecida a incompetência do juízo de Paulo
de Faria, por haver cláusula de eleição do foro da Capital.
Neste agravo pedem a concessão da tutela e modificação da decisão.
O recurso teve regular processamento, tendo sido deferida a tutela para
conceder efeito suspensivo, e determinada a intimação de Múltiplo- Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios não padronizados Multisetorial e Sociedade Corretora Paulista
para que tomassem conhecimento do reclamo.
Houve a apresentação da contraminuta em que se requer a admissão da
improcedência do agravo.
Este é o relatório.
Estabeleço de plano que não há que se admitir alegação de ilegitimidade de
parte, pois o despacho tão somente determinou a intimação das alegantes acerca da
existência do agravo. Não houve determinação para participação no recurso.
O agravo deve ser acolhido.
Com o devido respeito ao entendimento do ilustre Magistrado, neste caso,
notadamente considerando as ações envolvendo o imóvel alienado, deve ser entendido
haverá possibilidade de se afastar o foro de eleição.
Conforme se verifica do instrumento de cessão fls. 446, os agravantes
efetuaram contrato com Múltiplo-Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não
padronizados multisetorial com pacto de alienação fiduciária.
Assim, creio incidir o Código de Defesa do Consumidor e em consequência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deve ser averiguado qual o foro mais favorável ao consumidor. Isto porque, é
indispensável afastar toda e qualquer dificuldade para o consumidor efetuar sua defesa.
Neste caso, apesar de os agravantes residirem em local diverso da Comarca
de Paulo de Faria, fica evidenciado que é nela que possuem maior facilidade de se
defender. Ademais, são pessoas idosas e o imóvel está localizado naquele juízo.
Impor o deslocamento até a Capital deste Estado, sem dúvida alguma irá
prejudicar, em muito a viabilidade da defesa.
Creio, outrossim, que a cessão de crédito não implica a possibilidade da
manutenção do foro de eleição, isto porque deve ser aplicado o princípio que rege as
relações consumeristas.
Altero desta forma, o reconhecimento da incompetência do foro de Paulo de
Faria.
No que concerne à suspensão dos atos de consolidação da propriedade, este
pleito deve ser acolhido. Deveras, há ação de anulação de negócio jurídico que espraia seus
efeitos ao pacto de alienação fiduciária, posto que não se pode afastar, de pronto, a
possibilidade do acolhimento daquela ação.
Desta maneira, é medida de cautela que se aguarde a solução da ação de
nulidade para que se possa realizar os atos de consolidação.
Em consequência, é deferida a suspensão da ação de execução do contrato
em que há o pacto de alienação fiduciária.
Portanto, o agravo deve ser acolhido.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo de instrumento para os
fins acima descritos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator